Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração se prestam para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer dos vícios acima elencados, rejeitam-se os declaratórios.
2. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos alegados pelo recorrente, principalmente aqueles que não são aptos a infirmar sua conclusão, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, o que se verificou no presente caso. Precedentes.
3. Recurso desprovido.